Tribunal: TJDFT
Processo: 0017005-80.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0017005-80.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA EMBARGADO: EL PASO AMAZONAS ENERGIA LTDA D E C I S Ã O Retire-se o feito da pauta de julgamento. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Centrais Elétricas Brasileiras – Eletrobrás contra o v. acórdão (ID 11639045) desta c. 1a Turma Cível, em que ficou designado relator o e. Des. Roberto Freitas, proferido em julgamento da apelação interposta pela embargante contra a sentença (Id 11639011) exarada nos autos de embargos por ela opostos à execução movida em seu desfavor por El Paso Amazonas Energia Ltda. Em petição de ID 28863353, o Embargante requereu a desistência do recurso. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Requerente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Requerido, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Embargada para tomar ciência desta decisão. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Após, baixem os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2021 16:43:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador